Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS BRUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a alimentada pretende obter a alteração da base de cálculo determinada pelo Juízo singular para pagamento dos alimentos majorados.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. O dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No presente caso constata-se que o alimente obteve aumento de renda mensal, pois passou a receber benefício de aposentadoria pago pelo INSS.
5. As partes não comprovaram, no entanto, o real valor do benefício recebido pelo alimentante.
6. Em virtude da ausência da comprovação do valor do benefício de aposentadoria recebido pelo alimentante, o Juízo singular determinou a majoração dos alimentos com base em percentual aplicável ao salário-mínimo.
8. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, mostra-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo.
9. Apelação conhecida e desprovida.